Tribunal: STF
Processo: Rcl 40934
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Diego Morsch Rossato afirma haver a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no agravo de instrumento nº 0165078-75.2019.8.21.700, olvidado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula do Supremo.
    Vossa Excelência, em 1º de junho de 2020, negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Inexiste identidade material entre o pronunciamento atacado e o verbete vinculante nº 47. Confiram o teor deste:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Está em jogo tema distinto, relativo à classificação de verba contratual no âmbito de determinado processo de recuperação judicial.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    […]
    O reclamante, em embargos de declaração, realça erro material alusivo à falta de identidade entre o ato reclamado e o verbete vinculante nº 47. Diz buscar o reconhecimento da natureza alimentar de crédito já destacado do principal, não a habilitação de crédito no âmbito de determinado processo. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta a inexistência de vício, afirmando a utilização da medida como sucedâneo recursal, uma vez não formalizado recurso extraordinário do acórdão reclamado. Frisa que a controvérsia a respeito de honorários contratuais não guarda relação com o referido enunciado vinculante, porquanto este versa fracionamento das execuções de honorários advocatícios contra a fazenda pública para fins de pagamento por meio de precatório ou requisitório de pequeno valor.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita pelo reclamante, atuando em causa própria, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
    Conforme fiz ver, inexiste identidade material entre o pronunciamento atacado e o verbete vinculante nº 47. Está em jogo tema distinto, relativo à classificação de verba contratual no âmbito de determinado processo de recuperação judicial.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator